Tribunal: TJMT
Processo: 1007395-05.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007395-05.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DEVACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 941.884.161-49 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A recorrida satisfez o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, telas sistêmicas).

2.
Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.

O Recorrente postula, preliminarmente,
o reconhecimento da incompetência do
Juizado Especial ante a necessidade
de perícia grafotécnica. No mérito, sustenta que não realizou nenhum contrato com o banco reclamado. Afirma que o contrato acostado aos autos não comprovam a origem do débito, razão pela qual requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito questionado e reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia grafotécnica

O recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, nos contratos apresentados na contestação, alegando fraude na assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, Proposta de Financiamento de Bens e/ou Serviços, Contrato de Financiamento de Bens e/ou Serviços com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis igualmente firmado, Proposta de Adesão ao “Seguro Proteção”, também assinada, (id. 120548492) e Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida (ids. 120548493 e 120548494) e prints de telas sistêmicas, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada nos aludidos documentos, guardam grande semelhança com a firmada na declaração de hipossuficiência e procuração do Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,
em fase recursal
, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos morais.

O reclamante alega que não “
não contratou qualquer serviço do banco requerido, bem como, não possui nenhuma conta corrente ou cartão junto ao banco demandado
” (sic – id 120548470). Afirma que “
nunca solicitou a contratação de nenhuma espécie de serviço
” (sic – id 120548470). Aduz que teve o seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade dos débitos, alegando que a Recorrente financiou junto ao Banco Bradesco Financiamentos S.A., através do contrato no 4349138790, firmado 21/08/2013, o financiamento do veículo GM/CELTA 2P LIFE(Nacional), Fabricação/Modelo 2010/2011 PLACA HNK6467, RENAVAM 00212508172. Alega que o contrato estabeleceu o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 624,59 (seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), das quais foram pagas apenas 18 (dezoito) parcelas.

Sustenta que diante do atraso, o reclamante renegociou a dívida, a gerando o contrato n. 0240316610, firmado 09/03/2017, em 30 (trinta) parcelas de R$ 403,00 (quatrocentos e três reais), dos quais foram pagas apenas 12 (doze) parcelas. Aduz que em 22/11/2018 a dívida foi renegociada, gerando um novo contrato (n 0240533271), com previsão de pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 370,85 (trezentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos).

O reclamado afirma que o débito negativado é originário do contrato de n. 0240533271, que não teve nenhum pagamento registrado. A fim de comprovar a tese defensiva, acosta Proposta de Financiamento de Bens e/ou Serviços – Pessoa Física, Contrato de Financiamento de Bens e/ou Serviços com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis, Proposta de Adesão ao “Seguro Proteção”, e Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, todos os documentos assinados, Extrato do Veículo retirado do Detran NET e prints de telas sistêmicas.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa Recorrida apresentou, durante a instrução processual, provas robustas capazes de comprovarem a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

Neste ponto, importa consignar que a assinatura lançada nos documentos acostados pelo Banco reclamado guardam grande semelhança àquela firmada na procuração e declaração de hipossuficiência acostada pelo Recorrente. Além disso, o quadro probatório é robusto, consubstanciado na Proposta de Financiamento de Bens e/ou Serviços – Pessoa Física, Contrato de Financiamento de Bens e/ou Serviços com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis, Proposta de Adesão ao “Seguro Proteção”, e Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, todos devidamente assinados, evidenciando a existência de relação negocial entre as partes, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade do documento.

Assim, empresa reclamada apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento do serviço de telefonia, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da empresa bancária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022